Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0707249-91.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL DA CEF, CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – FEDAE e pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO – CONTRAF/CUT contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada em desfavor da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF: Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Examino o pedido de tutela de urgência e, ao meu ver, não estão presentes os pressupostos necessários ao deferimento do pedido. A petição inicial é um modelo de petição. Sintética e sem qualquer rebuscamento, revelando, de logo, o que aconteceu, a conseqüência jurídica que entende ter decorrido. Não precisa mais. Excelente. Parece-me, contudo, que não conseguiu revelar a efetiva probabilidade do direito. Com efeito, não é de todo desarrazoado, do ponto de vista jurídico, imaginar que uma lei que tem por finalidade exatamente regular a previdência privada não possa determinar o processo de formação da vontade das entidades nela prevista. Isso porque, em princípio, são de normas de estrutura, ou seja, normas que têm por finalidade estabelecer a forma como as decisões são tomadas. Normas, em suma, procedimentais que, respeitados todos os atos anteriores, devem ser observadas daí para frente. Daí ser possível imaginar a obediência da lei ao invés dos estatutos, se aquela dispõe de modo diverso e ainda que sejam estes anteriores. Mas não só: não se discutiu a decisão à luz da Lei. Nem mesmo se indicou qual seria o dispositivo de que o Presidente ter-se-ia valido para dar seu voto de minerva. Isso, repito, a despeito da excelência da petição. Portanto, prima facie, não detecto probabilidade de direito. Assim não fosse não se revelou em que consistiu a decisão e o impacto que teria na situação jurídica dos substituídos. Logo, não é possível averiguar o perigo de dano. Salvo melhor juízo, não é cabível o deferimento do pedido de tutela de urgência. Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio ou do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça (art. 231 I e II do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. As Agravantes sustentam que, ao tempo da criação da PREVIC, o estatuto da Agravada estava em vigor e constituía ato jurídico perfeito. Afirmam que, segundo o estatuto, a alteração do Regulamento do Plano de Benefício necessita da aprovação de, no mínimo, 4 (quatro) membros titulares do Conselho Deliberativo. Salientam que em 05/03/2020 o Regulamento do Plano de Benefício REG/REPLAN foi modificado, quanto índice de reajuste, porém sem o voto de 4 (quatro) membros do Conselho Deliberativo. Segundo alegam, apesar de três votos favoráveis e de três votos contrários, o Presidente do Conselho Deliberativo declarou aprovada a alteração utilizando o voto de minerva. Concluem pela ilegalidade da alteração e requerem a antecipação da tutela recursal “para que a FUNCEF se abstenha de promover a alteração no regulamento do REG/REPLAN modalidade não saldado, aprovado pela reunião contida na Ata 525”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 15282031). É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos que autorizam a antecipação da tutela recursal. A alteração do Regulamento do Plano de Benefício REG/REPLAN, mediante o cômputo do voto de qualidade do Presidente do Conselho Deliberativo, em princípio contraria os artigos 32, inciso II e § 1o, e 35 do Estatuto da Recorrida, que assim dispõem: Art. 32. Compete ao Conselho Deliberativo: (...) II - alteração de estatuto e Regulamentos dos Planos de Benefícios, bem como a implantação e a extinção deles e a retirada de patrocinador; (...) § 1o As matérias previstas no inciso II deste artigo somente serão aprovadas se contarem com o voto favorável de, pelo menos, 4 (quatro) membros titulares, ou suplentes no exercício da titularidade, do Conselho Deliberativo. (...) Art. 35. As deliberações do Conselho Deliberativo serão tomadas por maioria simples dos presentes, cabendo ao Conselheiro-Presidente, além do voto ordinário, o de qualidade, observado o disposto neste artigo. Mas é preciso ressalvar que, em se tratando de normas internas que se sujeitam a procedimentos próprios de criação e validação, é conveniente que qualquer juízo sobre a sua aplicação, ainda que sumário, seja precedido do contraditório. Na realidade, o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem sempre caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). Com efeito, por sua natureza extraordinária a tutela de urgência e só se legitima quando, além do fumus boni iuris, há o que a doutrina denomina de urgência agônica. Nesse sentido, ensina Arruda Alvim desde o tempo do CPC/73: A hipótese do art. 273, I, é claramente diferenciada daquelas em que se admite o julgamento antecipado, pois está presente na situação do autor o risco da irreparabilidade ou da difícil irreparabilidade do dano, que poderá destruir a sua pretensão, se este tivesse de aguardar a sentença final, para depois desta e depois do julgamento dos recursos com efeito suspensivo vir a ter satisfeita a sua pretensão. Aqui coloca-se, à evidência, a hipótese de uma urgência agônica, a qual justifica a procedência do pedido (se verossímil), total ou parcialmente, sob pena de inocuidade da procedência somente ao depois da sentença, e do julgamento dos recursos, com efeito suspensivo. (Manual de Direito Processual Civil, Volume 2, 11a ed., RT, p. 380). Sob essa perspectiva, portanto, não se divisa a probabilidade do direito, requisito sem o qual não se pode conceder tutela de urgência. Também não se apresenta com a indispensável nitidez o risco de dano. Isso porque, ante a natureza continuativa da relação jurídica entre a Agravada e os substituídos, os efeitos financeiros de eventual procedência da demanda podem ser facilmente implementados. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator